Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-28.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804603-28.2025.8.14.0136

APELANTE: FELIPE HENRIQUE TEIXEIRA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público do Município de Canaã dos Carajás para o cargo de Professor de Geografia, contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido de afastamento da cláusula de barreira prevista no edital, com a consequente pretensão de nomeação. O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao contraditório, bem como sustentou a ilegalidade da cláusula editalícia que eliminou candidatos classificados fora do número de vagas imediatas, além de afirmar a existência de contratações temporárias e a publicação de novo edital como evidências da necessidade de provimento do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por suposta utilização de decisão padronizada sem análise individualizada do caso; e (ii) estabelecer se o candidato aprovado fora do número de vagas, eliminado por cláusula de barreira prevista no edital, tem direito à nomeação em razão da alegada ilegalidade da cláusula, da contratação de temporários e da posterior abertura de novo certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto, com exposição das razões de decidir e referência à jurisprudência pertinente, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.

O edital vincula a Administração Pública e os candidatos, de modo que suas regras regem o certame desde que compatíveis com a ordem constitucional e legal.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas quando demonstrado, de forma cabal, o surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso e o interesse administrativo em preenchê-los.

A cláusula de barreira prevista no edital é constitucional, conforme a Tese 376 da repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.739/AL, que reconhece a validade da regra destinada a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

A contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva nem comprova automaticamente a existência de cargos efetivos vagos, porque os temporários atendem necessidades transitórias da Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, ao passo que os cargos efetivos se destinam a necessidades permanentes e dependem de concurso público.

A mera alegação de novo edital e de necessidade de pessoal não supre a ausência de prova concreta da existência de vaga efetiva e de preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora das vagas, razão pela qual não se configura direito subjetivo à nomeação.

Mantém-se a sentença quando alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre cláusula de barreira, cadastro de reserva e ausência de preterição decorrente apenas de contratações temporárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e pertinente ao caso concreto, ainda que utilize estrutura decisória semelhante à de outros processos. 2. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional quando destinada a restringir a continuidade no certame aos candidatos mais bem classificados. 3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova do surgimento de vaga efetiva e de preterição arbitrária e imotivada. 4. A contratação de servidores temporários, sem demonstração de ilegalidade ou de existência de cargos efetivos vagos, não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, II, III e IX; CPC, art. 332, II; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º; art. 80, VII; art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Tema 376 da repercussão geral; STF, RE nº 873.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2016; STF, ADI nº 3.721/CE, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no RMS nº 67.459/MG, Primeira Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; STJ, AgInt no RMS nº 58.192/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 57.350/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804603-28.2025.8.14.0136

APELANTE:
FELIPE HENRIQUE TEIXEIRA SOARES

APELADO:
MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FELIPE HENRIQUE TEIXEIRA SOARES
, contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
, nos autos da
Ação Ordinária Com Pedido Liminar
ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE CANÃA DOS CARAJÁS
, cujo
decisum
possui o seguinte teor em seu dispositivo (ID n. 31660536):

“(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, inciso II, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral.

CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, eis que DEFIRO o pedido de justiça gratuita neste ato.

Sem honorários, ante a ausência de defesa do requerido. (...)”

Inconformado,
FELIPE HENRIQUE TEIXEIRA SOARES
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 31178384), relatou que prestou o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canãa dos Carajás para o cargo de Professor de Geografia, no qual foram ofertadas 02 (duas) vagas, tendo sido aprovado no cadastro de reserva, após alcançar 55 (cinquenta e cinco) pontos no resultado final do concurso.

Arguiu, preliminarmente, que o juiz agiu sem imparcialidade ao utilizar uma "decisão-padrão" idêntica para dezenas de processos diferentes, sem realizar uma análise individualizada das provas e alegações do caso concreto.

Acrescentou que houve ofensa ao contraditório (Art. 5º, LV da CF) devido à não apreciação dos pedidos de produção de prova documental necessária para o desfecho da lide, bem como ausência de fundamentação adequada com o uso de modelos genéricos.

No mérito, suscitou error in judicando ao não reconhecer a ilegalidade da conduta municipal quanto à clausula de barreira prevista no item 15.2.1 do Edital nº 01/2024, que excluiu automaticamente candidatos aprovados fora do número exato de vagas imediatas.

O recorrente defendeu que, embora o STF aceitasse cláusulas de barreira, sua aplicação neste caso era desarrazoada e impedia a gestão eficiente da administração. Ademais, ressaltou que o apelado mantinha 60,82% de seu quadro funcional com servidores temporários para funções permanentes, enquanto existiam candidatos aprovados, como o apelante, aguardando nomeação. Asseverou que houve publicação de novo edital (002/2025) com mais 543 vagas para a educação logo após o concurso anterior, o que provaria a existência de vagas e a necessidade real de convocação.

Acrescentou que a exclusão de candidatos aprovados violava o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, que visava justamente suprir a carência de pessoal efetivo no município.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação.

No ID n. 33315144,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34335790)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não merece prosperar a alegação do recorrente. Explico.

A Sentença vergastada (ID n. 31660536), resta devidamente motivada, e se amolda a situação fática dos autos, inclusive com destaque de jurisprudências dos Tribunais Pátrios e Tribunal Superior, logo, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação, mas tão somente em inconformismo do recorrente com o resultado do
decisum
.

Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o edital é a lei do concurso, e uma vez publicado, a Administração Pública vincula-se às suas normas.

Destarte, a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, havendo superveniente direito subjetivo apenas na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-los.

É nesse sentido a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016 . CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.
2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3 .721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos" . Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 67459 MG 2021/0304059-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022)”

Da análise detida dos autos, verifico que apelante participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canãa dos Carajás para o cargo de Professor de Geografia, que previa 02 (duas) vagas, sendo eliminado do certame em decorrência da cláusula de barreira, consoante se observa no documento de ID n. 31660499, uma vez que seriam convocados somente os aprovados dentro do número de vagas conforme os itens 15.2 do edital:

15.2. Somente serão considerados aprovados no concurso os candidatos habilitados e classificados nas Provas Objetivas e nas Provas Dissertativas dentro do número de vagas disposto no quadro do item 3.1.

15.2.1. Serão eliminados do Concurso os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas previsto conforme a tabela do item 3.1

Em relação à cláusula de barreira, sua constitucionalidade já fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmou a regularidade e fixou a Tese 376 de repercussão geral no julgamento do RE n. 635.739 RG/AL, vejamos:

É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada quando se encontra alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026